Tribunal: TJMT
Processo: 1009860-59.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009860-59.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despejo por Denúncia Vazia]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[JULIANO DOS SANTOS SEGER - CPF: 960.659.310-04 (ADVOGADO), GUSTAVO GALATO - CPF: 011.871.380-96 (AGRAVANTE), RODRIGO LUIZ NERY RIBEIRO - CPF: 828.446.401-25 (AGRAVADO), FLAVIO ALEXANDRE MARTINS BERTIN - CPF: 299.030.501-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO – LIMINAR INDEFERIDA – PROPRIEDADE DO IMÓVEL QUESTIONADA EM OUTRA AÇÃO – LEGITIMIDADE ATIVA INDEFINIDA – ART. 300 DO CPC – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – RECURSO NÃO PROVIDO.

Ausente os requisitos previstos pelo art. 300 do CPC, não é cabível o deferimento da tutela de urgência, especialmente se a propriedade do imóvel é questionada em outra Ação o que leva a indefinição da legitimidade ativa na Ação de Despejo.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1009860-59.2022.8.11.0000 de decisão da 3a Vara Cível de Lucas do Rio Verde que indeferiu a liminar em Ação de Despejo.

O agravante diz que é proprietário de fato e de direito do imóvel, matrícula n. 318, do CRI de Lucas do Rio Verde.

Aduz que os motivos da negativa do pedido seria a tramitação do feito n. 1000206-10.2022.8.11.0045 no qual se discute a validade do título de propriedade, bem como pelo fato de ele (agravante) não figurar como contratante na avença de locação.

Alega que, em se tratando de denúncia vazia, não é necessária a relação locatícia entre o adquirente e o locatário do imóvel (art. 8o,
caput
e parágrafo 2o, da Lei 8.245/1991).

Assegura que promoveu todas as diligências necessárias antes de ingressar com o pedido de despejo.

Argumenta que a negativa do seu pleito (despejo) seria subverter
por completo a sistemática dos Registros Públicos. Afinal, estaria sendo atribuído maior rigor de certeza à ação anulatória em curso – lembre-se, “pendente de julgamento final” – que ao registro do ato translativo devidamente consolidado, após lavratura da escritura pública perante a serventia notarial e sua qualificação e registro na Casa de Registros Públicos
.

Pede que seja deferida a liminar para desocupação do imóvel em 15 dias.

Antecipação da tutela recursal indeferida no Id n. 129479662.

Contraminuta no Id n. 135347659.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge contra o
decisum
que indeferiu a imediata desocupação do imóvel, proferido nos seguintes termos:

(...)

No caso em tela, entendo que a probabilidade do direito do autor não se mostra suficientemente demonstrada, consoante passo a analisar.

Em detida análise dos autos, extrai-se que o autor alega ter adquirido o imóvel matriculado sob no 318 do Cartório de Registro de Imóveis de Lucas do Rio Verde, por meio de escritura pública lavrada em 16/12/2021, data em que o imóvel já estava locado para terceiros. Contudo, afirma ter tomado ciência do contrato de locação vigente somente após a compra, quando procurou as locatárias para regularizar a situação e, diante da recusa, notificou os inquilinos para saírem do imóvel.

Ocorre que tramita outro processo nesta mesma vara, autuado sob no 1000206-10.2022.8.11.0045, em que o autor figura no polo passivo, pela qual se discute justamente a validade da escritura pública firmada em favor do autor e, logo, a questão atinente a sua propriedade é objeto de lide pendente de julgamento final.

Noutro giro, o autor não figura como locador do contrato firmado com as requeridas desta ação (83548224 e 83548225) e, uma vez que não adquiriu o imóvel diretamente do antigo locador, não há que se falar, ao menos neste momento, em sub-rogação aos direitos do locador, já que não figura na condição de sucessor do alienante/locador e, logo, ausente qualquer relação locatícia entre as partes.

Nesse sentido, diante da controvérsia referente à propriedade e da falta de contrato de locação firmado pelo autor entendo que, pelo menos neste momento processual, resta inviável formar convencimento sobre os fatos narrados na exordial, pois necessária aclarar a natureza da relação jurídica havida entre as partes.

Assim, em sede de cognição sumária, não há condições de ser deferida a antecipação de tutela pretendida, uma vez que depende do regular desenvolvimento da instrução processual, preservando-se o contraditório e a ampla defesa.
(Id 129117706)

O acolhimento do pedido de despejo liminar demanda prova inequívoca da verossimilhança das alegações, além da demonstração do dano irreparável ou de difícil reparação, ou, ainda, do risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), além de serem atendidas as exigências específicas da Lei do Inquilinato.

Sobre o assunto, o art. 46, §2o, da Lei de Locações dispõe que, sendo indeterminado o prazo do ajuste celebrado, o locador poderá denunciar o contrato a qualquer tempo, concedido o prazo de trinta dias para desocupação.

Contudo, neste caso, não obstante as razões recursais, nem a plausibilidade do direito invocado quanto o arguido perigo de dano, isso porque há Ação de Nulidade de escritura pública e cancelamento de registro de imóvel interposta contra o agravante, em que se questiona a propriedade do imóvel e, por conseguinte, pode determinar a legitimidade ativa do agravante para esta Ação.

Nesse sentido, desta Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO DE ALUGUEIS – PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO – EQUÍVOCA INADIMPLÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – PROPOSITURA DE ANTERIOR AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Para o deferimento da liminar na ação de despejo deve-se perquirir os requisitos consoante o artigo 59, § 1o, da Lei n. 8.245/1991, com a aplicação do artigo 300 do Código de Processo Civil, não verificados na hipótese.”

(AI 1010028-61.2022.8.11.0000, julg. em 06/07/2022, DJe 07/07/2022).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022